Tribunal: STF
Processo: HC 204809
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus em favor de Dorian Emilio de Morais, contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp nº 1.826.275/PB.



    Colho da decisão impugnada: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 DIAS. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. RESOLUÇÃO CNJ N. 313/2020. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O prazo para interposição de agravo em recurso especial é de 15 dias (arts. 994, VIII, 1.003, § 5º, e 1.042, caput, do CPC).



    2. Em razão da pandemia de covid-19, os prazos processuais foram suspensos no período de 19/3/2020 a 30/4/2020, conforme a Resolução CNJ n. 313/2020, voltando a fluir, em relação aos processos eletrônicos, em 4/5/2020.



    3. A suspensão dos prazos no tribunal de origem fora do período mencionado na Resolução CNJ n. 313/2020 deve ser comprovada no momento da interposição do recurso.



    4. Agravo regimental desprovido” (eDOC 11)



    Não foi conhecido o recurso no STJ.



    Nesta Corte, o impetrante requer que seja feita nova dosimetria da pena, considerando, além do princípio da consunção, a não incidência da exasperação das circunstâncias e consequências dos arts. 59 do CP. 



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013 e HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013. 



    No entanto, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial somente pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.



    Na origem, ao julgar improcedente a apelação formulada, a Corte estadual consignou:



    “Ocorre que, só diante de tais desacatos, o delegado deu-lhe voz de prisão, ensejando a resistência. 



    De fato durante a tentativa de prisão, o agente continuou proferindo agressões verbais e ameaças para obstar o desiderato dos policiais e, isso, realmente, não foi levado em consideração, pois a partir da decretação da prisão, todas as palavras proferidas pelo acusado foram absorvidas pelo crime de resistência, eis que há notícias, até, de agressões verbais contra o médico perito que o atendeu, além dos demais agentes ali presentes. 



    Contudo, destacar-se que a prisão só se deu depois do desacato proferido. Até porque, como dito pela própria vítima, o único intuito da Polícia, naquele momento, foi conduzir, de forma espontânea, o suposto acusado de efetuar disparos da residência de José Elisson Oliveira Gomes, bem como quebrar o vidro do veículo deste, cujas situações foram presenciadas quando aconteceram, havendo prova evidente de autoria. 



    Diante de sua recusa em atender ao chamamento da polícia, deu-se toda a confusão que culminou na presente ação penal. 



    Ressalta-se que o próprio acusado, em seu interrogatório em juízo (fls. 179), negou os fatos, porém, não se recorda das palavras proferidas por está embriagado, pois havia ingerido bebida alcoólica. 



    Logo, considerando todo o acervo probatório, entende-se que os crimes produzidos pelo denunciado ocorreram de forma separada, devendo, portanto, serem punidos separadamente, sem a incidência do princípio da consunção, como bem restou estabelecido na sentença ora atacada”. (eDOC 4, p. 6)



    Porque pertinentes, colho ainda trechos da denúncia:



    “Infere-se dos presentes autos que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, a guarnição policial se deslocou ao Sítio Bandarra, zona rural de São João do Rio do Peixe, na residência do denunciado, para solicitar que este, que no momento se encontrava com visíveis sintomas de embriaguez alcoólica, acompanhasse-os até a Delegacia para prestar esclarecimento a respeito de crimes supostamente praticados pelo acusado, na madrugada do mesmo dia.



    Consta dos autos que, neste momento, o denunciado passou a proferir palavras de baixo calão contra o delegado Danilo Charbel Newman Maciel, chamando-o de “porra”, “seu buceta”, afirmando, ainda, que “não tinha Delegado ou policial, juiz ou promotor que o prendesse, pois não tinham provas”, no intuito de desprestigiar a autoridade pública no exercício de suas atividades.



    Diante de tal fato, foi dado voz de prisão ao denunciado, tendo este resistido à prisão, sendo necessário o uso da força física, pois este se jogou ao solo e se agarrou ao portão.



    Emerge dos autos, ainda, que, dentro da viatura, ainda com o fim de opor-se a execução do ato legal, o denunciado passou a ameaçar de morte o delegado, afirmando que “era homem para entrar e sair do cú deste autoridade e que tinha dinheiro”, dizendo, ainda, que “poderia gastar R$100.000,00 (cem mil reais) comprando juiz, promotor ou quem quer que fosse, e que um dia sairia, e se não fosse possível fazer o serviço, pagaria alguém para fazê-lo”.



    Outrossim, dentro da viatura, ainda com o intuito de resistir à prisão, o denunciado continuou ameaçando o Delegado, afirmando que iria transferi-lo, “pois seu primo, Erivan Morais, era amigo de Fabiano Gomes, ligado ao Governo do Estado”.



    Exsurge dos autos, ainda, que, na delegacia, o denunciado continuava resistindo, se jogando contra os policiais, gritando e afirmando: “um dia eu saio e aí você vai ver seu delegadozinho”.” (eDOC 2, p. 2-3)



    Dos excertos colecionados, depreende-se que os delitos ocorreram de forma separada, além da prisão ter se dado em função do desacato, que, ainda assim, diante da conduta do paciente, ultrapassa o compreendimento daquilo que seria absorvido diante de um momento de cólera durante a ação de resistência.



    Não se verifica, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal apta a desconstituir o entendimento atingido nas instâncias inferiores.



    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    Sendo assim, não verifico ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.(art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente